Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704154-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA APELADO: MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 39710017 e ID 39710036) interpostas, respectivamente, por G44 BRASIL S/A (Réu) e por MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA (Autora) contra a sentença de ID 39710014, proferida em ação monitória, a qual foi julgada parcialmente procedente para constituir título executivo judicial no valor de R$ 123.120,00, a ser corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 25.02.2020. O advogado da empresa apelante informa renúncia ao mandato (ID 40181994). Houve a notificação da renúncia ao apelante (ID 40181995 e ID 40181996). Foi determinada a intimação da parte para regularizar a representação processual (ID 40303365). Todavia, não foi possível a intimação do apelante nos termos da certidão ID 41262260. Registre-se que os apelantes foram regularmente citados na origem e estão cientes da renúncia do advogado, conforme notificação extrajudicial. No que concerne a irregularidade de representação processual dos apelantes, incide o disposto no §2o do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Nesse contexto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para os apelantes suprirem a irregularidade de representação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de novembro de 2022 16:02:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador